Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-16.2018.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-16.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEODIR GIOPATTO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.820.885/0001-54 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), LEODIR GIOPATTO - CPF: 058.802.778-28 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDENCIA – ACIDENTE OCORRIDO POR DESNÍVEL ENTRE A PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que o acidente ocorreu devido o desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, os danos materiais e os lucros cessantes devem ser suportados pela empresa concessionaria, responsável pela conservação e manutenção da pista.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO ESTE S.A.
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Lucros Cessantes
ajuizada por
LEODIR GIOPATTO – TRANSPORTES E LOGÍSTICA – ME e LEODIR GIOPATTO
para:

- condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora fixados ao mês, devidos desde o evento danoso;

- condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do tempo em que o veículo ficou paralisado, no valor de R$ 10.573,14 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos), aplicando-se correção monetária e juros de mora no valor de 1% ao mês desde o evento danoso.

- condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC/15.

Alega a apelante que não pode ser responsabilizada pelo acidente em questão, já que a causa fundamental do evento foi a imprudência do condutor do veículo que tentou fazer uma ultrapassagem forçada e não eventual desnível na rodovia.

Sustenta que o local do acidente era uma curva, local inapropriado para ultrapassagem.

Aduz que conforme pontua o apelado, um veículo semi-reboque começou a fazer uma ultrapassagem forçada, vinha um veículo em sentido contrário e para evitar a colisão foi preciso jogar o veículo para fora da pista.

Relata que não há provas suficientes nos autos que imputem a responsabilidade do acidente à ora apelante, isso porque as provas trazidas são meramente unilaterais.

Narra que a causa do tombamento do veículo foi provocada por imprudência de terceiro, hipótese prevista no ordenamento jurídico brasileiro e na jurisprudência aplicável para afastar o dever de indenizar.

Discorre que a Concessionária não teve nenhuma participação direta no evento que deu origem aos supostos danos experimentados pelo apelado, mesmo porque este não fez prova do valor que efetivamente deixou de lucrar com o dano ao caminhão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja reformada a sentença para afastar a responsabilidade da concessionária e julgar improcedente a ação.

Subsidiariamente, requer seja levado em consideração a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito da parte.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 203758850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LEODIR GIOPATTO – TRANSPORTES E LOGÍSTICA – ME e LEODIR GIOPATTO
ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Lucros Cessantes
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE,
alegando em suma, que os autores são proprietários de um conjunto de transporte tipo reboque e semirreboque, os quais se envolveram em um acidente de trânsito, tipo tombamento, ocorrido na BR163, na data de 23/09/2017.

Aduziu que o trecho está sob concessão da requerida, bem como que no local do acidente há um desnível de aproximadamente 16 cm, tendo sido uma das causas do acidente, pois se não houvesse o desnível, não ocorreria o tombamento do veículo.

Sustentou que em razão do sinistro o veículo do autor ficou parado por 30 dias para os reparos, sendo da prestadora de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da falha na execução de sua atividade, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.573,14 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos) a título de lucros cessantes.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 203760694 – Pág. 56/67, requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID nº 203760694 – Pág. 280/290).

Intimados as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a produção da prova testemunhal (ID nº 203760694 – Pág. 292). Por sua vez, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 203760694 – Pág. 293).

Proferida decisão saneadora, fixou-se os pontos controvertidos e designou-se audiência de instrução e julgamento (ID nº 203760694 – Pág. 296/301).

Encerrada a instrução probatória, e apresentação de memoriais, a i. magistrada Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)

Além disso, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público em razão de falha na prestação dos serviços, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal (art. 37, § 6º, da CF).

Da análise do feito, extrai-se que em 23/09/2017, na BR-163, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando da Declaração de Acidente de Trânsito (Ocorrencia nº 20170923215651893) a seguinte narrativa:

“na data de 23/09/2017, as 06:30 endereço BR 163, KM 576, Trecho Principal BR 163(507,1 ao 642,3), NOVA MUTUM, o veículo VOLVO/FH 460 6x4T de placas OAS9604 conduzido por LEANDRO FINLER, CPF 842.831.141-20, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Tombamento. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo.

5. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

Seguia o fluxo normalmente, quando em uma curva e um declive com faixa contínua, um caminhão trator que não consegui identificar, com semi-reboque vermelho, começou a fazer uma ultrapassagem forçada, e veio um veículo em sentido contrário, e esse caminhão trator me fechou, e para não colidir em sua lateral tive que sair da pista quando o 2º reboque acabou inclinando demasiadamente e acabou tombando despejando a carga e depois voltou a ficar sobre rodas novamente.”
(ID nº 203760694 – Pág. 23).

In casu
, após apreciar as provas dos autos (Declaração de Acidente de Trânsito – Ocorrência nº 20170923215651893) a magistrada singular acertadamente consignou expressamente a configuração da responsabilidade suscitada na inicial da prova da ocorrência do dano e do nexo causal pela omissão da requerida/apelante. Vejamos:

“[...]

Como já fundamentado alhures, é fato incontroverso nos autos a existência do declive acentuado entre a pista e o acostamento no local onde ocorreu o acidente, sendo que de acordo com os documentos juntados aos autos com a inicial, em especial o laudo de vistoria de fls. 41/45 do ID nº 36446076, perfaz o montante de aproximadamente 16 à 32 centímetros, na largura de 1,30m.

Nessa toada, embora o autor tenha sido forçado a sair da pista para o acostamento em virtude de fato de terceiro, consistente na ultrapassagem indevida, a existência do declive acentuado entre a pista e o acostamento foi a causa determinante do acidente.

Ora, a omissão da requerida Concessionária Rota do Oeste se deu em virtude de que tinha responsabilidade de manter a ausência de declive ou proteção metálica no local, em virtude do desnível existente entre a pista de rolamento e o acostamento, já que as concessionárias de serviços públicos possuem a obrigação de fornecer serviços adequados e seguros aos usuários, sob pena de reparação dos danos causados, nos moldes dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.”
(ID nº 203758816)

Ademais, no caso, a apelante não trouxe outras provas que pudessem demonstrar a culpa da parte apelada.

Assim, referidas provas são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – degrau entre a pista de rolamento e o acostamento, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Ainda que o acidente tivesse ocorrido por culpa de terceiro, o qual teria ultrapassado em lugar proibido e forçado o autor a sair da pista para que não houvesse uma colisão frontal, tal circunstância não isenta a requerida o dever de indenizar, haja vista que o tombamento se deu em virtude da existência de declive acentuado entre a pista e o acostamento.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o declive na pista de rolamento e o acostamento e os danos sofridos pelo autor, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Nesse sentido:

“Acidente de trânsito – Queda de moto – Existência de desnível na entrada de faixa de rolamento, ocasionada pela duplificação da rodovia – Responsabilidade da concessionária, que realizou a obra – Falha na prestação de serviço demonstrada – Culpa configurada – Responsabilização pelos danos materiais e morais, que vieram demonstrados nos autos – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10320127320208260576 SP 1032012-73.2020.8.26.0576, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 09/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PEDAGIADA – SINISTRO OCORRIDO POR ACENTUADO DESNÍVEL NO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO E PELA AUSÊNCIA DE ACOSTAMENTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – ACIDENTE SEM VÍTIMAS – DANOS MERAMENTE PATRIMONIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado nos autos que o acidente somente ocorreu devido a acentuado desnível no bordo da pista de rolamento e pela ausência de acostamento, os danos materiais devem ser suportados pela empresa concessionária, responsável pela conservação e manutenção da via pedagiada. Conforme precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, o acidente de trânsito sem vítimas não configura dano moral in re ipsa. Em tais situações, a compensação por danos morais depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. In casu, não restou comprovado nos autos dano que extrapole os limites do mero aborrecimento, tratando-se, pois, de danos meramente patrimoniais. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a condenação por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08006467920168120042 Rio Verde de Mato Grosso, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/02/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

Desta forma, de se manter o dano material, consistente no conserto do veículo avariado e lucros cessantes pelo tempo que ficou paralisado.

A título de danos materiais, restou comprovado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrentes dos serviços prestados para restauração da carreta danificada, conforme demonstram os recibos de pagamentos juntados no ID nº 203760694 – Pág. 35/37.

Quanto aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil, estabelece
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo que o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pelo autor da ação.

No caso, foi juntado aos autos relatório de fretes realizados pelo veículo no ID nº 203760694 – Pág. 47/50, bem como o veículo ficou paralisado por aproximadamente 30 (trinta) dias para realização dos reparos,

razão pela qual o autor faz jus à indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.573,14 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024